Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26985755, as partes foram intimadas sobre o prosseguimento do feito. O DF quedou-se inerte (ID: 27804344). No ID: 27293454, o SINDIRETA pleiteou a análise do item b da petição de ID: 20344862: “b- a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VADELUCE DA COSTA AMARAL, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO e VANIA MARIA DINIZ, haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 12011190, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferida”. O processo foi declarado saneado no ID: 12011190. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12010979. A decisão que deferiu a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento) está registrada no ID: 12011144. Os honorários da execução foram fixados no ID: 12011007. Os EE n. 0003609-44.2008.8.07.000 transitaram em julgado, conforme se extrai do ID: 12011453 - p. 187 daqueles autos. No ID: 15980462, a suspensão do feito foi revogada e determinada a aplicação do IPCA-E sobre os créditos dos substituídos. Nesse quadro, inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto aos servidores ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VADELUCE DA COSTA AMARAL, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO e VANIA MARIA DINIZ (não anuentes), verifica-se a necessidade de atualização dos seus valores com a incidência do IPCA-E. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos dos mencionados servidores, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 12010979, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12011144, além dos honorários da execução fixados no ID: 12011007, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Atente-se para a data de admissão do beneficiário VALDIVINO RUBENS PINTO. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador